Tribunal: TJDFT
Processo: 0747912-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO. MAPEAMENTO ELETROANATÔMICO TRIDIMENSIONAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. ROL TAXATIVO. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA. EXISTÊNCIA. NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO AO JUDICIÁRIO - NATJUS. REQUISITOS DEMONSTRADOS. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. A aprovação recente da Lei 14.454/2022, que altera a Lei 9.656/1998, confirma as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, ressalvando os casos em exista comprovação científica do tratamento ou procedimento descrito pelo médico, bem como recomendações técnicas sobre a eficácia do procedimento.
3. Em nota técnica emitida pelo NATJUS em caso semelhante, o órgão asseverou a eficácia comprovada da ecocardiografia intracardíaca, além do relatório médico ter demonstrado a importância da utilização do procedimento, o qual reduz o risco de complicações e melhora o resultado.
4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não a terapêutica utilizada, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o prescrito pelo médico.
5. A multa cominatória, cujo valor se pauta nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve se mostrar suficiente para evitar ser mais vantajoso para a parte descumprir o comando judicial ao invés de acatá-lo. Importa dizer que as astreintes têm por finalidade garantir o estreito cumprimento da obrigação definida por decisão judicial.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para deferir a dilação de prazo para cumprimento da medida liminar.